Tribunal: TJBA
Processo: 8000912-96.2019.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000912-96.2019.8.05.0059 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPITANGA Advogado(s): APELADO: LAUDILIA SOARES DA SILVA Advogado(s):MARIO CEZAR MORENO FREITAS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DECISÃO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapitanga contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Coaraci/BA, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, com fundamento na suposta inobservância, pelo ente público, do piso nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e nas Leis Municipais nº 372/2010 e nº 373/2010. A sentença condenou o Município a adequar o vencimento da autora ao piso nacional, bem como ao pagamento de diferenças salariais e seus reflexos. O Município apelante sustentou, em síntese, que os valores recebidos pela autora já superavam o piso estabelecido para o período questionado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença impugnada incorreu em vício de decisão extra petita ao desconsiderar o pedido autoral fundado na aplicação do plano de carreira municipal, limitando-se a condenação com base exclusiva no piso nacional do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença viola o princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492), ao restringir a análise da demanda à aplicação do piso nacional do magistério, deixando de apreciar os pedidos fundados nas Leis Municipais nº 372/2010 e nº 373/2010, que preveem estrutura remuneratória por nível, referência e regime de trabalho. 4. O pedido autoral expressamente pleiteou diferenças salariais com base em regramento municipal e na progressão funcional da servidora (ID 83052313), o que não foi examinado na sentença, tornando-a extra petita. 5. Constatada a existência de error in procedendo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento. 6. A ausência de recurso da parte autora impede o julgamento imediato do mérito pela instância ad quem, sob pena de reformatio in pejus e supressão de instância, inviabilizando a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, II). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2º, 141, 492 e 1.013, § 3º, II; Lei Federal nº 11.738/2008; Leis Municipais nº 372/2010 e nº 373/2010. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8126111-74.2020.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 14.08.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0566023-91.2016.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 15.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004137-27.2017.8.26.0482, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 10.03.2020; TJ-MG, Reexame Necessário nº 1052514-00.8129.6.001, Rel. Des. Yeda Athias, j. 07.07.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000912-96.2019.8.05.0059, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE ITAPITANGA e Apelado LAUDILIA SOARES DA SILVA, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme Certidão de Julgamento, em ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema . Presidente PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR Procurador de Justiça